Tribunal: TJBA
Processo: 0014934-94.2013.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0014934-94.2013.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO VIEIRA FERREIRA e outros (3) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA IMPETRADO: Secretario de Administração do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA ADMISSÃO DE IRDR. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. De logo, cumpre registrar que a legislação processual somente admite a possibilidade de sobrestamento dos recursos dirigidos às Cortes Superiores quando se tratar de controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelas referidas instâncias, motivo pelo qual controvérsia de caráter repetitivo objeto de IRDR admitido por Tribunal de Justiça não enseja o sobrestamento de Recursos Especial e Extraordinário e dos agravos internos interpostos contra decisões que lhes tenham negado seguimento, na forma do que dispõe o art. 1.030, III, do CPC. 2. Aliado a isso, é certo que o resultado do julgamento do IRDR, qualquer que seja ele, não credencia trânsito ao recurso extraordinário aqui interposto, que versa acerca de matéria cuja ausência de repercussão geral constitui entendimento pacificado pelo STF, como adiante se elucidará. 3. Assim, resta claro que a admissão do IRDR, o sobrestamento determinado pelos Julgadores dos Tribunais de 2º Grau e a tese jurídica nele fixada se destinam as causas ainda não julgadas pelo órgão originário do Tribunal, não sendo possível sua aplicação quando a demanda se encontra em juízo de admissibilidade de recurso extremo.